Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. RESIDÊNCIA MÉDICA SES/DF. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PONTUAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O ato coator apontado consiste no desprovimento de seu recurso administrativo no qual a impetrante menciona uma incorreta atribuição de pontos na fase da prova de títulos, durante processo seletivo para ingresso no programa de residência médica SES/DF, objeto do Edital Normativo no 1 - RM/SES-DF/2021 de 05/10/2020.

2. Os documentos apresentados pela impetrante, apesar de intitulados de Declaração, são aptos a comprovar o título "iniciação científica", inclusive descrevem carga horária, atividades desenvolvidas e por quem foi acompanhada no decorrer do curso.

3. Os documentos possuem elementos suficientes e capazes de certificar a realização da atividade. Não se trata de declarações de professor ou pesquisador (o que é vedado pelo edital), mas sim, de documentos oriundos de conceituada instituição de ensino (PUC-Goiás).

4. Considerando a pontuação máxima referente ao título, a reclassificação da impetrante, de acordo com sua nota final e a quantidade de vagas oferecidas para a especialidade escolhida, não a coloca dentro do número de vagas para a 1a opção (Brasília), todavia, sua nota permite integrar os classificados para a 2a opção (Gama).

5. Segurança parcialmente concedida.